Tribunal: TJSP
Processo: 1022988-40.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Preliminares – Cerceamento de defesa e nulidade de decisão por falta de fundamentação – Não verificadas – Juízo de admissibilidade de prova que compete ao Magistrado – Decisão suficientemente fundamentada – Mérito – Alegação de abusividade de juros – Afastamento –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Execução de título extrajudicial – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Preliminares – Cerceamento de defesa e nulidade de decisão por falta de fundamentação – Não verificadas – Juízo de admissibilidade de prova que compete ao Magistrado – Decisão suficientemente fundamentada – Mérito – Alegação de abusividade de juros – Afastamento – Juros que não se mostram abusivos – Capitalização que se mostra possível – Aplicação taxa CDI/CETIP – Não irregularidade – Entendimento já manifestado pelo C. STJ – Cobrança regular – Sentença mantida – Recurso dos embargantes desprovido, com majoração de honorários.